Tribunal: TJSP
Processo: 1001509-02.2020.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA DE CONDOMÍNIO. Débitos anteriores à imissão na posse, em regra, não são devidos pelo promissário comprador. A apelada, todavia, assumiu a reponsabilidade pelas obrigações em demanda autônoma. Assim, restou comprovada a sua legitimidade passiva, na ação cobrança. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.